Tribunal: TJDFT
Processo: 0712931-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. UTILIZAÇÃO BACENJUD. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. O rol taxativo do artigo 833, do Código de Processo Civil, não prevê a impenhorabilidade para o faturamento de empresa. Segundo o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis é de quem alega e, não tendo a parte se desincumbido do referido ônus, deve ser mantida a constrição. Sendo o BACENJUD instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, não há limitação do seu uso a uma única vez, e sim tantas vezes quanto for necessário para a satisfação do crédito. O mero exercício do direito de recorrer não configura a litigância de má-fé, consubstanciando apenas a prática de prerrogativa assegurada em lei.